Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704408-19.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples no regime semiaberto. Argumenta que se trata de conduta atípica e que não há prova robusta da desvirtualização do uso da faca, e pede sua absolvição. Subsidiariamente, pede a redução da pena base, para sua fixação no mínimo legal, bem como seja corrigida a aplicação da agravante para sanar o bis in idem. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento. 2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 3. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. 4. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial (TC no 108847-2022 -21a BPM) encontram-se em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar. A despeito da afirmação do recorrente de que não era o dono da faca, as provas coligidas aos autos, notadamente o testemunho dos policiais responsáveis pela abordagem indicam que o recorrente estava com o objeto e a dispensou, cabendo consignar que na fase inquisitorial este afirmou que mantinha a faca para eventual defesa. 5.A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Nesse ponto, impõe-se a manutenção da sentença proferida, eis que comprovadas a materialidade e autoria do delito. 6. No tocante à fixação da pena, observa-se que a magistrada sentenciante, atenta às diretrizes do art. 59 do CPB, fixou a pena base em análise às circunstâncias judiciais, no caso o apelante ostenta maus antecedentes, consistentes em condenações anteriores, o que impõe a aplicação de circunstância desfavorável. Na segunda fase, a agravante da reincidência foi aplicada, e, na terceira fase a pena foi exasperada por se tratar de crime qualificado (§ 1o art. 19 LCP), aumentando em 10 dias a pena cominada. Portanto, correta a aplicação da reprimenda, não havendo reparo a ser feito na sentença. Além disso, conforme consignou a i.magistrada, o recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, bem como à suspensão da pena, tendo em conta o óbice contido nos arts. 44, II e III e §3o, e 77, I e II, do Código Penal. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1743346, 07044081920228070012, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 19 LCP. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ao argumento de existência de omissão quanto à tese apresentada de ofensa à Constituição Federal, ao argumento de que a norma que define o porte de arma branca, constante do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, carece de regulamentação, o que configura incompletude que impede a aplicação ao caso concreto, e, de igual sorte, ofende o princípio da legalidade estatuído no art. 5, inciso XXXIX, da Carta Política de 1988, e no art. 1o, do Código Penal Brasileiro, uma vez que o tipo correspondente que exigiria "licença da autoridade" não foi debatido no acórdão embargado. A Procuradoria se manifestou em contrarrazões, pela rejeição dos embargos. 2. Inexistência de omissão. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 3.Com efeito, não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas trazidas pelas partes. O que se exige do julgador é a efetiva fundamentação, não estando obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou analisar um a um os dispositivos legais invocados. Consoante reiterada jurisprudência, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte, se encontrou fundamento suficiente para sua decisão, de vez que o Judiciário não constitui órgão de consulta. Descabido inovar o julgamento e atribuir, por vias transversas, o efeito infringente, que é cabível somente por exceção quando, presente qualquer requisito do artigo 48 da Lei no 9.099/95, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. 4. Ademais, o elemento normativo do tipo contido na expressão sem licença de autoridade reportava-se tão somente às armas de fogo. Com a edição da Lei 9.437/1997 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte das armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo, no entanto, a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Na hipótese, não se vislumbra o vício suscitado pelo embargante, no que diz respeito à violação à Constituição Federal, notadamente quanto ao princípio da legalidade, disposto no art. 5o, inciso XXXIX, tendo em vista que a questão foi discorrida no acórdão embargado. Nota-se por fim, que a pretensão do embargante é de rediscussão do julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. 5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei 9099/95. (Acórdão 1768243, 07044081920228070012, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que as ementas referentes aos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal estão em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal